Tribunal: CARF
Processo: 10283.720074/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720074/2018-28
ACÓRDÃO
3201-013.020 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário interposto fora do prazo estipulado na legislação não
deve ser conhecido, tendo-se, nesse caso, por configurada a definitividade
da decisão administrativa de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade de sua interposição.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.020 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2018-28
2
apresentada em contraposição aos autos de infração da contribuição para o PIS e da Cofins
decorrentes de insuficiência de recolhimento.
Segundo o Relatório Fiscal, o contribuinte adquirira mercadorias valendo-se do
benefício fiscal previsto no art. 2o da Lei no 10.996/2004, segundo o qual, aplica-se a alíquota de
0% na apuração das contribuições sobre as receitas de vendas de mercadorias por pessoa jurídica
estabelecida fora da Zona Franca de Manaus (ZFM) destinadas ao consumo ou à industrialização
para empresa situada na ZFM, sendo que o art. 22 da Lei no 11.945/2009 estabelecia que o
pagamento das contribuições que deixassem de ser recolhidas pelas fornecedoras localizadas fora
da ZFM devia ser feito pelo adquirente no caso de este dar destinação diversa da legalmente
prevista às mercadorias, razão pela qual lançaram-se as correspondentes parcelas das
contribuições PIS/Cofins.
Além disso, apurou-se a existência de receitas decorrentes de vendas de produtos
isentos, não alcançadas pela incidência das contribuições ou sujeitas à alíquota zero decorrentes
da venda para fora da abrangência da ZFM, sendo tais receitas submetidas à tributação.
Na Impugnação, o contribuinte pleiteou a realização de diligência e perícia para que
se comprovasse a efetiva saída de mercadorias do estabelecimento por meio, não apenas da
análise das notas fiscais emitidas, mas, também, dos conhecimentos de transporte ou entrega,
para que se atestasse efetivamente a saída física das mercadorias da ZFM e, ato reflexo, a
configuração efetiva ou não do desvio de finalidade, e para se apurar a relação crédito/débito das
contribuições, haja vista a não cumulatividade de tais tributos, com o consequente cancelamento
dos autos de infração.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Impugnação restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata (art. 44, inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO. PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.020 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2018-28
3
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ALÍQUOTA ZERO. ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não enseja creditamento a mercadoria adquirida à alíquota zero por comprador
situado na Zona Franca de Manaus, ainda que venha a recolher a contribuição na
condição de responsável tributário por haver dado à mercadoria destinação
diversa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ALÍQUOTA ZERO. ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não enseja creditamento a mercadoria adquirida à alíquota zero por comprador
situado na Zona Franca de Manaus, ainda que venha a recolher a contribuição na
condição de responsável tributário por haver dado à mercadoria destinação
diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/05/2023 (fl. 145), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/06/2023 (fl. 147) e requereu a reforma da
decisão, com o cancelamento dos autos de infração, alegando (i) a tempestividade da interposição
do recurso, (ii) a aplicação incorreta, pela autoridade fiscal, do art. 22 da Lei n° 11.945/09, visto
que o dispositivo somente alcança as operações de saída de mercadoria da ZFM, (iii) cobrança em
duplicidade e em total descompasso com a legislação tributária, pois o ato de “desvio de
finalidade’’ deveria se concentrar apenas nas operações de saída da ZFM, jamais nas entradas, (iv)
ofensa ao princípio da não cumulatividade e (v) efetiva necessidade de realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Antes de adentrar a análise de mérito, mister verificar a preliminar de
tempestividade presente no Recurso Voluntário nos seguintes termos:
II DA TEMPESTIVIDADE
1. O Acórdão face o qual se opõe este Recurso Voluntário foi encaminhado para a
Caixa de Entrada da Recorrente em 22/05/2023, sendo que ciência respectiva foi
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.020 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2018-28
4
dada no dia 22/05/2023 (segunda-feira), gerando mensagem automática de
ciência do contribuinte por abertura de mensagem conforme a tela retirada
diretamente dos autos (abaixo):
(...)
2. Por força disso, o prazo de 30 (trinta) dias de que dispõe esta Recorrente para
a interposição do competente Recurso Voluntário, nos exatos termos postos no
art. 5o do Decreto no 70.235/72, iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à ciência
– 23/05/2023 (terça-feira) – e, com efeito, a contagem do prazo devido encerra-
se em 22/06/2023 (quinta-feira).
3. Estabelecida, portanto, a tempestividade deste Recurso, passa-se à
apresentação de fatos. (destaques nossos)
Inobstante o acerto do Recorrente quanto às datas de ciência do acórdão recorrido
e de interposição do Recurso Voluntário, ele se equivoca quando atesta que o prazo de trinta dias
encerrara-se em 22/06/2023, pois, tendo ele sido cientificado da decisão de primeira instância em
22/05/2023 (segunda-feira), com início da contagem do prazo em 23/05/2023 (terça-feira), o
termo final se configurou em 21/06/2023 (quarta-feira) e não em 22/06/2023, conforme ele alega,
razão pela qual não se deve conhecer do Recurso Voluntário em decorrência da intempestividade
de sua interposição.
Destaque-se não ter havido indicação de ocorrência de feriados ou de expediente
fora da normalidade no órgão fazendário competente nas datas de ciência e de protocolização do
recurso.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
intempestividade de sua interposição.
PORTARIA CARF no 1.240/2024
Art. 23. O presidente da turma retirará o processo de pauta e poderá incluí-lo em
reunião síncrona ou assíncrona, quando ao término da reunião:
I - o relator que votou por não conhecer do recurso ou por acolher preliminar, ou
que propôs resolução, restar vencido e não votar o mérito; ou
II - não for possível proclamar o resultado.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando houver previsão
específica no RICARF ou nesta portaria que obrigue a continuidade do julgamento
em reunião síncrona.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.020 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720074/2018-28
5

Fl. 176
DF CARF MF
Original